Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-92.2023.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003315-92.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO JESUINO DA COSTA - CPF: 050.219.421-90 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Diego Jesuino da Costa contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de revisão contratual e repetição de indébito formulados em ação ajuizada contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., referente a contrato de financiamento veicular com 48 parcelas mensais de R$ 388,54.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,59% ao mês e 35,95% ao ano configura abusividade ou onerosidade excessiva em relação à taxa média de mercado praticada pelo Banco Central do Brasil; e (ii) saber se a cobrança das tarifas de registro do contrato (R$ 316,00) e de avaliação do bem (R$ 550,00) caracteriza ilegalidade ou abusividade, considerando os parâmetros estabelecidos no Tema Repetitivo 958 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,59% ao mês e 35,95% ao ano) não caracteriza abusividade, pois não ultrapassa o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado para a modalidade contratada, que era de 2,03% ao mês e 27,61% ao ano à época da celebração (dezembro/2021), conforme dados do Banco Central do Brasil e orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

4. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas, eis que amparadas no Tema Repetitivo 958 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se que os valores cobrados (R$ 316,00 e R$ 550,00) não demonstram onerosidade excessiva e correspondem a serviços efetivamente prestados em operação de financiamento veicular.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme Súmula 297 do STJ, não importa em automática revisão das cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração cabal de abusividade ou desvantagem exagerada, o que não restou comprovado nos autos.

6. A ausência de demonstração de pagamento indevido afasta o direito à repetição do indébito, mantendo-se a força obrigatória das cláusulas livremente pactuadas dentro dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não caracteriza abusividade ou onerosidade excessiva. 2. São válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem em financiamentos veiculares, quando não demonstrada a abusividade da cobrança por serviços não prestados ou onerosidade excessiva dos valores, conforme Tema Repetitivo 958 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 51, § 1o; CC, arts. 591 e 406; CPC, art. 373, I; Decreto 22.626/33; Súmula 297/STJ; Súmula 382/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-MT, AC 10000314720248110012, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
apresentada por
DIEGO JESUINO DA COSTA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos
Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito e Pedido de Suspensão da Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos.

Alega o recorrente que
houve distorção entre a taxa de juros efetivamente aplicada (3,24% ao mês) e a taxa pactuada no contrato (2,59% ao mês), sendo ambas superiores à média de mercado apurada pelo Banco Central (2,00% ao mês).

Informa que tal circunstância foi evidenciada em parecer técnico-econômico acostado à exordial, que demonstrou discrepância relevante. Em suas palavras,
“o parecer econômico que aparelhou a inicial não foi fruto da mente criativa do Apelante; pelo contrário, decorreu de denotado trabalho especializado.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que o MM. Juízo monocrático incorreu em equívoco ao desconsiderar a evidência técnica e jurídica da abusividade dos encargos cobrados, especialmente por tratar-se de relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, e art. 51, IV e §1o, III).

Sustenta ainda que foram cobradas tarifas sem respaldo contratual específico ou efetiva contraprestação (tarifa de avaliação do bem e registro de contrato), configurando prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Por fim, requer que seja aplicada taxa de juros limitada à média de mercado vigente à época do contrato (2,00% a.m.); declarada a abusividade e retirada do contrato das tarifas de Registro de Contrato e Avaliação do Bem; e determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Isenção de preparo, id. 287863895.

Contrarrazões, id. 287770399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatório, cuida-se de
apelação
apresentada por
DIEGO JESUINO DA COSTA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos
Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito e Pedido de Suspensão da Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
,
que julgou improcedentes os pedidos.

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora apelante celebrou com a instituição financeira apelada contrato de financiamento para aquisição de veículo com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 388,54 (trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Alega, em suma, que estão sendo cobradas taxas desconhecidas por ele, bem como que as taxas de juros remuneratórios são abusivas.

A sentença de mérito proferida pelo juízo singular julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial, entendendo que o contrato foi celebrado sob livre manifestação de vontade, e que as cláusulas estavam em conformidade com a legislação vigente, assim grafada:

“ [...]
Decido.

Da preliminar de impugnação à justiça gratuita

Ao meu ver, a parte autora comprovou sua hipossuficiência para arcar com as custas do processo.

Logo, REJEITO tal preliminar.

Da preliminar de inépcia da inicial

Alega o requerido que a petição inicial é inepta, pois o autor não pagou os valores incontroversos do débito, conforme exige o artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC.

No entanto, a inicial está devidamente fundamentada, com a discriminação das obrigações que o autor deseja revisar. A simples alegação de inadimplemento não configura inépcia, sendo necessária análise do mérito para verificar a existência de eventual descumprimento contratual.

Portanto, REJEITO tal preliminar.

Atendendo o disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, procedo ao julgamento antecipado da lide.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Visto isso, de acordo com o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe, sendo o réu responsável por comprovar a licitude do negócio jurídico.

Sendo assim, verifico que o réu não se descimbiu de sua função, vez que demonstrou que o autor teve prévio conhecimento das taxas de juros e encargos pactuados, bem como que não houve abusividade em sua cobrança.

*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Ausência de prova de cobrança de juros abusivos, superiores à média do mercado – Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do IOF – Admissibilidade da Tabela PRICE - Recurso não provido.*

(TJ-SP - AC: 10010798720218260607 SP 1001079-87.2021.8.26.0607, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Da abusividade de taxa de juros alegada

O Requerente alega que a taxa de juros mensal é abusiva.

No entanto, nos contratos de financiamento, é permitida a pactuação de taxas superiores à média de mercado desde que haja livre contratação e transparência nas condições acordadas.

A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que:
“Por si só, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade”
, bem como que:
“Para que a abusividade seja reconhecida, é necessário comprovar que os juros estão discrepantes da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN)”.

Ainda, a taxa média para esse tipo de operação no período contratado é de 2,00 % ao mês,

Sendo assim, vislumbro que o contrato especifica as taxas de juros no percentual de 2,59 a.m.% e
a taxa média para esse tipo de operação no período contratado é de 2,00 a.m %,
não se caracterizando abusividade evidente.

Da cobrança de tarifas

O Requerente questiona a cobrança de tarifas como a de Avaliação do Bem e Registro do Contrato.

O STJ consolidou o entendimento de que a cobrança de determinadas tarifas bancárias, tais como a Tarifa de Avaliação de Bem, despesas de registro de contrato e seguro de proteção financeira, é legítima, desde que estejam presentes requisitos como a regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional, a prestação efetiva dos serviços e a previsão expressa em contrato.

No presente caso, verifica-se que todas essas condições foram atendidas, conforme documentação anexada e os termos contratuais expressos. O contrato firmado entre as partes possui cláusulas claras quanto às tarifas cobradas e aos serviços prestados, conforme exigência do Código de Defesa do Consumidor.

Da força obrigatória dos contratos

Os contratos, uma vez celebrados dentro dos limites legais, assumem força obrigatória entre as partes.

No caso em análise, as cláusulas foram livremente pactuadas, observando-se os princípios da autonomia privada e da boa-fé.

Portanto, não há qualquer vício que possa justificar a revisão do contrato com base na mera insatisfação do autor com as condições inicialmente aceitas.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.[...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que estabelecem os juros remuneratórios, a capitalização de juros e o sistema de amortização no contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a
Súmula n. 382
:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Conforme o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, observa-se um eventual excesso quando a taxa de juros remuneratório exigidos distancia-se da taxa média de juros do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em análise, extrai-se do contrato em questão (ID 287770358) que a taxa de juros pactuada foi de 2,59% ao mês e 35,95% ao ano.

A taxa média de juros para a modalidade contratada, divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato (Dezembro/2021), era de 2,03% ao mês e 27,61% ao ano, conforme extrai do site do Banco Central;
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-12-10

Verifica-se, pois, que a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes
não ultrapassa o limite correspondente a 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras à época da contratação
, conforme parâmetro estabelecido pelo Banco Central do Brasil, o que afasta, por completo, qualquer alegação de abusividade ou onerosidade excessiva na cláusula contratual impugnada.

Portanto, não há razão para a intervenção judicial para reduzir a taxa de juros contratada.

- Tarifas de Registro de Contrato e Avaliação do Bem

A respeito da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, Tema 958, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”

Não obstante à alegação do apelante de que o banco não comprovou a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, verifica-se que o ônus da prova foi invertido na fase inicial do processo, cabendo ao banco à comprovação da regularidade da cobrança.

Nesse sentido, observa-se que o apelado juntou aos autos o contrato celebrado entre as partes, no qual consta expressamente a cobrança da tarifa de registro e de avaliação do bem.

Quanto ao valor cobrado de R$ 316,00(trezentos e dezesseis reais) e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), não vislumbro onerosidade excessiva, tratando-se de montante compatível com o serviço prestado e com os valores praticados no mercado.

Vale ressaltar que o registro do contrato é uma obrigação legal para a constituição válida da garantia fiduciária, não se confundindo com o serviço de gravame veicular.

Igualmente é a da taxa de avaliação do bem, tratando-se de financiamento para compra de
veículo usado
, o que é o caso dos autos, o
serviço de prévia avaliação é necessário e útil
, na medida que viabiliza do negócio bancário, razão pela qual não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Ademais, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o serviço de registro não foi efetivamente prestado ou que o valor cobrado foi excessivo, ônus que lhe competia, uma vez que a simples alegação genérica de abusividade não é suficiente para afastar a legalidade da cobrança.

Em situações análogas, esta Câmara de Direito Privado já se manifestou pela validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e cadastro, quando não demonstrada a abusividade ou a não prestação do serviço:

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS .TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA N.o 566 E TEMA REPETITIVO 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO N.o 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. INDEVIDA. DESPROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário e condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2 . O apelante alegou a cobrança de tarifas abusivas, apontando a ilegalidade da tarifa de cadastro, da tarifa de registro de contrato, e a contratação de seguro prestamista. Também argumentou que os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira foram superiores à taxa contratada e, ao fim, postula pela restituição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A questão consiste em verificar se houve abuso na cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, na contratação de seguro de proteção financeira, se a instituição financeira aplicou juros remuneratórios superiores à taxa pactuada e se ocorreu pagamento a maior para determinar a restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tarifa de registro de contrato foi considerada legal, não havendo onerosidade excessiva, conforme previsto no Tema Repetitivo 958 do STJ e no art . 1.361, § 1o, do Código Civil, não sendo comprovado o não registro do contrato no DETRAN.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida para contratos firmados após a vigência da Resolução-CMN no 3 .518/2007, conforme estabelecido na Súmula no 566 do STJ, e o valor contratualmente estipulado foi considerado razoável.

6. Quanto ao seguro de proteção financeira, a adesão foi voluntária e ocorreu de forma separada do contrato de financiamento, não havendo venda casada, em consonância com o Tema Repetitivo no 972 do STJ.

7 . Não houve prova de que os juros remuneratórios aplicados foram abusivos, pois estavam dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo o cálculo do apelante incorreto ao desconsiderar o Custo Efetivo Total (CET).

8. Inexistindo pagamento indevido, é incabível a repetição do indébito.

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “Em se tratado de consumidor absolutamente capaz e não ocorrendo vícios de consentimento no ato da contratação do mútuo, não há que se falar em nulidade da contratação. Inteligência dos arts . 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.” “O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” “Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp . 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).” “São válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva . Inteligência do Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 1.361, § 1o, do Código Civil.” “É válida a cobrança de tarifa de cadastro, no início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, para contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n . 3.518/2007, em 30/4/2008, nos termos do enunciado da Súmula n.o 566 do Superior Tribunal de Justiça.” “Não há ilegalidade ou abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações . Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.” “Não ocorrendo pagamento a maior, não há que se falar em devolução ou compensação de valores.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000314720248110012, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Portanto, considerando a jurisprudência consolidada sobre o tema e as circunstâncias específicas do caso concreto, não vislumbro ilegalidade nas cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, tal como corretamente reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Assim, mantida a legalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, não havendo motivos para reforma do julgado neste ponto.

Com o não provimento do recurso, não houve alteração da sucumbência imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025